Tribunal: STF
Processo: ARE 1459997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS. LEIS MUNICIPAIS Nº 10.688, DE 1988, Nº 10.722, DE 1989 Nº 11.722, DE 1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 378. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. “C” DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO - LEIS MUNICIPAIS Nº 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 - prescrição do fundo de direito da autora - inocorrência - reflexos nas prestações de natureza sucessiva - aplicação do Enunciado nº 85, da Súmula do STJ - Mérito: Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal de São Paulo, voltada ao recálculo do valor de seus proventos de forma a fazer incidir o adequado reajuste remuneratório previsto pelas Leis nº 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 - observação do julgamento do RE nº 258.980-2 pelo C. STF - declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, do art. 4º e da expressão ‘retroagindo os efeitos do disposto no art. 1º a 1º de fevereiro de 1995’, do art. 7º, ambos da Lei municipal nº 11.722/95, bem como do art. 2º, da Lei municipal nº 10.688/88, e do art. 2º, da Lei municipal nº 10.722/89, pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça - respeito à determinação da Lei municipal nº 12.397/97, que concedeu reajustes de vencimentos relativos aos meses de outubro e dezembro de 1994, repercutindo nos meses subsequentes - fixação do índice de 25,32% para fevereiro de 1995, obtido em razão da aplicação da Lei nº 12.397/97 - precedentes - sentença reformada, para fins de julgar parcialmente procedente a demanda. Recurso da autora provido”. (e-doc. 13, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 18, 30, inc. I, 37, incs. X e XIII, 61, § 1º, inc. II. al. “a”, 97 e 103-A da CRFB (e-doc. 24).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “In caso, infere-se que a autora é servidora pública Municipal inativa e, segunda alega, não teria sido beneficiada com o corre o reajuste do valor de seus vencimentos, tal qual determinado pelas Leis nº 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95. Assim, ingressou em juízo, pugnando pela adequação do reajuste remuneratório devido pela Municipalidade devidamente acrescido dos consectários legais (fls. 01/08). 



    Pois bem. 



    Consoante o art. 2º, da Lei Municipal nº 10.688/88, os padrões de vencimentos os servidores municipais da Capital, a partir de 1988, seriam reajustados, mensal e automaticamente, pelo Poder Executivo, com base na variação do índices das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), entre o mês do reajuste e o mês imediatamente anterior. 



    Posteriormente, o critério de reajuste foi alterado pelo art. 2º, da Lei Municipal nº 10.722/89, adotando-se, para março de 1989, os parâmetros fornecidos pelo custo de vida o DIEESE-ICVD, entre o mês do reajuste e o imediatamente anterior. 



    Em seguida, o art. 4º, da Lei Municipal n° 11.722/95, determinou que, a partir de 1º de março de 1995, os vencimentos seriam reajustados quadrimestralmente, com base na variação do IPC-FIPE ocorrida entre o mês de atualização e os quatro meses imediatamente anteriores. 



    Pela análise dos dispositivos citados, observá-se que eles desrespeitavam tanto o pacto federativo, porque a Municipalidade ficava subordinada aos índices fixados pela União Federal (art. 1º , da CF/88 e, Enunciado nº 42, da Súmula Vinculante do STF), como também a proibição constitucional de vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração de servidores públicos. 



(...)



    Não obstante tais apontamentos, no interregno deste imbróglio legislativo-judiciário, em 03 de julho de 1997, foi editada a Lei Municipal nº 12.397 que, em razão de erros praticados na forma da apuração dos índices de reajustes de vencimentos, determinou que os reajustes relativos a Outubro e dezembro de 1994 fossem complementados, respectivamente em 12,15%, totalizando o índice de 19,05%; e 28,10%, totalizando o índice de 34,18%, observando-se o disposto nas Leis Municipais 10.688/88 e 10.722/89. 



    Ora, como a Lei Municipal no 12.397/97 tratou de majorar a folha de vencimentos no mês de outubro e dezembro de 1994, é induvidoso que tal procedimento, alterou a relação entre as receitas e despesas, repercutindo nos meses subsequentes, o que se aplica, por certo, a todos os servidores públicos municipais. Aliás, é curial que os efeitos dessa lei sejam observados para o recálculo do reajuste referente a fevereiro de 1995. 



(...)



    Por isso desassiste razão a autora quando pretendem que seja feito o recálculo do reajuste de fevereiro de 1995 para que sejam incluídas apenas as ‘despesas efetivamente realizadas no mês de janeiro de 1995, como se a Municipalidade não tivesse realizado a aludida retificação de reajustes remuneratórios no ano de 1997 (Lei nº 12.397/97), com repercussão para os meses anteriores. 



(...)



    Sendo assim, com a inclusão dos valores anteriormente descontados a título de pendência judicial na equação para o cálculo do índice dos reajustes salariais, os percentuais foram fixados em 19,04% e 48,83% para outubro e dezembro de 1994, respectivamente. Mas estes índices devem, necessariamente, ser abatidos pelas compensações determinadas pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 12.397/97, nos percentuais apontados no artigo 1º, do mesmo Diploma Legal, ou seja, 19,05%, para outubro de 1994 e 34,18%, para dezembro de 1994, de modo que o índice aplicável para o mês de fevereiro de 1995 é de 25,32%.” (e-doc. 13, p. 5-12).



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 632.767-RG/SP, (Tema RG nº 378), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou a repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional, nos seguintes termos:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 632.767-RG/SP, Tema RG nº 378, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24/03/2011, p. 06/04/2011).



    8. Nesse sentido, também, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COM FUNDAMENTO EM LEIS MUNICIPAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 632.767. TEMA 378. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.194.165-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 20/05/2019).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 693.121-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavasck, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 30/11/2015).



    9. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102 do inc. III da CRFB. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; e ARE nº  1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.



    10. Já quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se o precedente desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 13, p. 17), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator